Tribunal: STJ
Processo: 0046548-54.2014.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850521 - SP(2025/0037810-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESCOLTA SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO JOSE IASZ DE MORAIS - SP124192
CELINA TOSHIYUKI - SP206619
DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - SP325491
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. O exame das alegações da ora agravante, em contraposição ao
que restou consignado no acórdão recorrido, que reconhecera a
existência de grupo econômico de fato a ensejar sua
responsabilidade tributária pelos créditos tributários em execução
fiscal, demandaria reexame de provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
sta Corte Superior entende que o "recurso especial não pode ser
2. E
conhecido com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, porquanto o óbice da
impede o
Súmula n. 7/STJ
exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da
similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o
reexame de fatos e provas" (AgInt no
relatora
REsp 2.175.976/DF,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/02/2025,
20/2/2025)
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54227989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 07ed7ea0-21ea-4d9e-9222-a1b3d78cc084

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54227989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 07ed7ea0-21ea-4d9e-9222-a1b3d78cc084

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850521 - SP (2025/0037810-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESCOLTA SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO JOSE IASZ DE MORAIS - SP124192

CELINA TOSHIYUKI - SP206619

DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - SP325491
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. O exame das alegações da ora agravante, em contraposição ao que
restou consignado no acórdão recorrido, que reconhecera a existência
de grupo econômico de fato a ensejar sua responsabilidade tributária
pelos créditos tributários em execução fiscal, demandaria reexame de
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
sta Corte Superior entende que o "recurso especial não pode ser
2. E
conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
porquanto o óbice da
impede o exame do dissídio
Súmula n. 7/STJ
jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre
os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas"
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp 2.175.976/DF,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/02/2025,
20/2/2025)
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESCOLTA SERVIÇOS
GERAIS LTDA. contra decisão da Presidência do STJ, proferida às e-STJ fls. 5.451/5.455,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52729380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:31
Código de Controle do Documento: 99992864-5cc7-4b89-a178-4bf64eb1dc1e

A agravante alega, de início, que o recurso especial "deve ser
analisado em razão de sua interposição com fundamento na alínea “c” do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal, sendo que, o devido cotejo analítico foi realizado" (e-
STJ fl. 5.466). Segue afirmando (e-STJ fl. 5.407):
[...] verifica-se que os fundamentos empregados no acórdão recorrido para
caracterização dos alegados “desvio de patrimônio” e “intento de salvaguardar
ativos de parte das empresas” não são pertinentes ao histórico, especificamente,
da Agravante, pois, conforme demonstrado, é referenciado, apenas, as relações
negociais e trabalhistas travadas entre o Sr. James Silva de Azevedo e suas
empresas com o Sr. Antonio Thamer Butros e sua família, o que, como sabido,
não se constitui, por si só, em ato ilegal ou fraudulento.
19. E, por sua vez, do acórdão paradigma, restou claro que este Colendo Superior
Tribunal de Justiça já estabeleceu que, para que seja admitida a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, do Código Tributário Nacional, a qual versa
sobre “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”, ou, ainda, “as pessoas expressamente
designadas por lei”, não basta, para tanto, a demonstração da formação do grupo
econômico.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 5.478).
É como voto.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região, em autos de embargos à
execução fiscal, deu provimento ao agravo interno da Fazenda Nacional e julgou
prejudicado o agravo interno da ora agravante, a fim de mantê-la no polo passivo da
execução fiscal, considerando a prova da existência de grupo econômico de fato, a ensejar
sua responsabilidade tributária. Assim, reformou a sentença que julgara procedente o
pedido formulado na inicial.
Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 744):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE
DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC - EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL - GRUPO ECONÔMICO DE FATO - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS.
Documento eletrônico VDA52729380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:31
Código de Controle do Documento: 99992864-5cc7-4b89-a178-4bf64eb1dc1e

1. A União Federal requereu o reconhecimento da existência de grupo
econômico de fato e a desconsideração da personalidade jurídica para
responsabilização da embargante - Escolta Serviços Gerais LTDA – e de outras
empresas pelo crédito exigido na execução fiscal.
2. Ao cotejar a narrativa com a documentação apresentada, constata-se a
formação do grupo econômico nos termos do artigo 124, inciso II, do Código
Tributário Nacional, com ocorrência de blindagem patrimonial visando ao
inadimplemento do débito fiscal, o que conduz a aplicação do artigo 135 do
Código Tributário Nacional.
3. Foram demonstrados os vínculos entre as diversas empresas, inclusive a
embargante, sendo todas integrantes do grupo econômico denominado ATB, pela
presença constante de Antônio Thamer Butros em seus quadros. Assim, as
empresas eram controladas pelo mesmo grupo familiar (Família Butros).
4. A Empase, devedora principal, foi a primeira empresa do grupo, tendo sido
constituída em 1966. Posteriormente, outras empresas foram constituídas, sendo
que, até o ano 1997, o Sr. Antônio já havia saído formalmente de todas as
empresas que constituiu, mas continuava exercendo a gerência fática delas, por
meio da presença de suas filhas (Cíntia Benetti Thamer Butros e Sheila Butros)
nos quadros societários ou de pessoas de confiança.
5. Com o tempo, a família BUTROS deixou o quadro societário da maior parte
das empresas formalmente, elegendo sucessores.
6. Nos termos do relatório apresentado pela União, a embargante Escolta
Serviços Gerais LTDA possui em seu quadro societário, dentre outros sócios,
James Silva de Azevedo, com poderes de gerência. À época de sua constituição,
a filha de Antônio, Cíntia Benetti Thamer Butros, também constava sócia-
administradora.
7. James Silva de Azevedo, além de ter sido empregado de algumas empresas do
grupo, participa como sócio de outras três. Cíntia Benetti Thamer Butros, além
de ser filha de Antônio Thamer Butros, participa de quinze empresas do grupo.
Além dos vínculos empregatícios, o Sr. James tinha relações societárias com
Cíntia nas empresas Escolta Serviços Gerais LTDA. e Escolta Serviços de
Segurança e Vigilância.
8. Tais fatos indicam a participação da embargante no grupo econômico de fato
denominado ATB, sob o controle da família Butros, comandado pelo Sr. Antônio
com o auxílio de suas filhas, Sheila Butros e Cíntia Butros.
9. Dessa forma, havendo prova da existência de grupo econômico de fato, criado
com o intuito de desviar patrimônio, a fim de salvaguardar ativos de parte das
empresas, enquanto outras permanecem com o passivo e sem patrimônio, de
rigor se mostra o reconhecimento da responsabilidade da pessoa jurídica
embargante para responder pelo débito fiscal em cobro, devendo ser reformada a
decisão monocrática, para manter no polo passivo da execução a empresa
embargante.
10. Ausente honorários advocatícios, em razão da incidência do encargo de 20%
previsto no Decreto-
Consequentemente, fica prejudicado o
Lei no 1.025/69.
agravo interno interposto pela embargante.
Documento eletrônico VDA52729380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:31
Código de Controle do Documento: 99992864-5cc7-4b89-a178-4bf64eb1dc1e

11. Agravo interno da União provido. Agravo interno da embargante prejudicado.
No que interessa, veja o que restou consignado no voto condutor do
julgado (e-STJ fls. 5.361-5.364):
Ao cotejar a narrativa com a documentação apresentada, constata-se a formação
do grupo econômico nos termos do artigo 124, inciso II, do Código Tributário
Nacional, com ocorrência de blindagem patrimonial visando ao inadimplemento
do débito fiscal, o que conduz a aplicação do artigo 135 do Código Tributário
Nacional.
Com efeito, verifica-se ter sido juntado aos autos da execução fiscal no 0021969-
96.2001.4.03.6182 minucioso relatório elaborado pela exequente, o qual serviu
de fundamento para a inclusão da embargante no polo passivo da execução fiscal
(Id 135297679, fls. 13/61).
Em referido documento, foi demonstrada a existência de vínculo entre diversas
empresas, inclusive a embargante, sendo todas integrantes do grupo econômico
denominado ATB, pela presença constante de Antônio Thamer Butros em seus
quadros sociais. Em outras palavras, as empresas eram controladas pelo mesmo
grupo familiar (Família Butros).
A empresa Empase, devedora principal, foi a primeira empresa do grupo, tendo
sido constituída em 1966. Posteriormente, outras empresas foram constituídas,
sendo que, até o ano 1997, o Sr. Antônio já havia saído formalmente de todas as
empresas que constituiu, mas continuava exercendo a gerência fática delas, por
meio da presença de suas filhas (Cíntia Benetti Thamer Butros e Sheila Butros)
nos quadros societários ou de pessoas de confiança.
Com o tempo, a família BUTROS deixou o quadro societário da maior parte das
empresas formalmente, elegendo sucessores.
Nos termos do relatório apresentado pela União, a embargante Escolta Serviços
Gerais LTDA possui em seu quadro societário, dentre outros sócios, James Silva
de Azevedo, com poderes de gerência.
À época de sua constituição, a filha de Antônio, Cíntia Benetti Thamer Butros,
também constava como sócia-administradora.
James Silva de Azevedo participa como sócio de três empresas do grupo, a
saber: Escolta Serviços de Vigilância e Segurança LTDA., Escolta Serviços
Gerais LTDA. e Escserv Serviços Gerais LTDA. Além da participação
societária, James foi empregado de outras empresas do grupo: Ranger ́s Serviços
de Higienização LTDA., ATB Planejamento e Gerência de Negócios SC LTDA..
Serviços de Portaria Portec Bank LTDA. e Empase Emp. Argos de Limpeza
LTDA.
Cíntia Benetti Thamer Butros, além de filha de Antônio Thamer Butros, participa
de quinze empresas do grupo. Afora os vínculos empregatícios, o Sr. James tinha
relações societárias com Cíntia, nas empresas Escolta Serviços Gerais LTDA. e
Escolta Serviços de Segurança e Vigilância.
Documento eletrônico VDA52729380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:31
Código de Controle do Documento: 99992864-5cc7-4b89-a178-4bf64eb1dc1e

Tais fatos indicam a participação da embargante no grupo econômico de fato
denominado ATB, sob o controle da família Butros, comandada pelo Sr. Antônio
e auxiliado por suas filhas, Sheila Butros e Cíntia Butros.
[...]
No caso dos autos, constata-se a devida comprovação do preenchimento dos
requisitos estabelecidos pela jurisprudência, tendo em vista a existência de farta
documentação comprobatória do liame entre as pessoas físicas e jurídicas
envolvidas no grupo econômico de fato, com destaque ao arranjo informal entre
pessoas jurídicas atuantes no mesmo setor econômico ou ramos complementares,
que se caracterizam pela unidade gerencial e patrimonial, decorrentes de uma
série de características comuns das empresas acima examinadas.
Dessa forma, havendo prova da existência de grupo econômico de fato, criado
com o intuito de desviar patrimônio e salvaguardar ativos de parte das empresas,
enquanto outras permanecem com o passivo e sem patrimônio, de rigor se mostra
o reconhecimento da responsabilidade da pessoa jurídica embargante para
responder pelo débito fiscal em cobro.
Na linha da decisão agravada, o exame das alegações da ora
agravante, em contraposição ao que restou consignado no acórdão recorrido, que
reconhecera a existência de grupo econômico de fato a ensejar sua responsabilidade
tributária pelos créditos tributários em execução fiscal, demandaria reexame de provas,
providência vedada em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, verifico que o recurso especial, fundado na alínea "c"
do permissivo constitucional, não reúne condições de ser conhecido, em decorrência da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
De fato, esta Corte Superior entende que o "recurso especial não pode
ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice
da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a
Súmula n. 7/STJ
comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame
de fatos e provas" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 2.175.976/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/02/2025,
20/2/2025)
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo
do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52729380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:31
Código de Controle do Documento: 99992864-5cc7-4b89-a178-4bf64eb1dc1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.521 / SP
Número Registro: 2025/0037810-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00219699620014036182
00465485420144036182
00559897920024036182
219699620014036182
465485420144036182 559897920024036182
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESCOLTA SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADOS : PAULO JOSE IASZ DE MORAIS - SP124192
CELINA TOSHIYUKI - SP206619
DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - SP325491
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESCOLTA SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADOS : PAULO JOSE IASZ DE MORAIS - SP124192
CELINA TOSHIYUKI - SP206619
DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - SP325491
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54009165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: 6e0640df-7b4b-4c4f-9f93-1999f9d81203

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: 6e0640df-7b4b-4c4f-9f93-1999f9d81203